Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-94.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. LATROCÍNIO E DOIS ROUBOS TENTADOS. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.

É de acentuada reprovabilidade e autoriza o aumento da pena-base a conduta do acusado que, condenado definitivamente por crime anterior e beneficiado com cumprimento da pena em regime aberto, volta a praticar crime após a concessão do benefício, desmerecendo, assim, a confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal.

Os problemas psicológicos e físicos reportados pela vítima, com reflexo nas suas relações interpessoais, extrapolam a esfera individual e ensejam a exasperação da pena, com fundamento nas negativas consequências do crime.
Praticados, dolosamente, com desígnios autônomos, os crimes de latrocínio consumado e roubos tentados em um mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, caracteriza-se concurso formal impróprio (segunda parte do art. 70 do Código Penal). Mas a regra a aplicar no concurso formal impróprio é a mesma do concurso material: somam-se as penas, de sorte que não há modificação da pena aplicada na sentença, que considerou o concurso material.

Apelação desprovida.